Tribunal: CARF
Processo: 10980.724365/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724365/2015-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Embargante
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em erro material no dispositivo do acórdão, por suposta
ausência de explicitação das alegações rejeitadas, devidamente analisadas no voto
vencedor, se a técnica de redação empregada deixa clara a conclusão da turma
julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, vencido o Relator, Lizandro Rodrigues de Sousa, que o conhecia. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por O Boticário Franchising Ltda (e-
fls. 4925 e ss), em face do Acórdão no 1301-004.168, de 11 de novembro de 2019 (4849 e ss), da
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção deste CARF. Os Embargos foram admitidos parcialmente
(Despacho de Admissibilidade e-fls. 5005 e ss) para que “seja analisado apenas o primeiro tópico
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724365/2015-85
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

deste despacho, relativo à possível discrepância entre o teor do acórdão e o resultado proferido
no julgamento”. O primeiro tópico referido, conforme relatado no mesmo Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 5005 e ss), tratou: “DOS ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO
RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEIXOU DE CITAR O QUE RESTOU DECIDIDO
SOBRE A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, A MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELA
CSLL NA PARTE MANTIDA DO LANÇAMENTO E SOBRE OS JUROS SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO”. Por bem resumir o objeto dos embargos, transcrevo a seguir o teor do Despacho
de Admissibilidade dos Embargos do Contribuinte (e-fls. 5005 e ss):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo O Boticario Franchising Ltda. em face
do Acórdão no 1301-004.168, de 11 de novembro de 2019, por meio do qual a 1a Turma
da 3a Câmara assim se manifestou: Acordam os membros do colegiado em: (i) por
maioria de votos, excluir do polo passivo Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio
Grynbaum, e dar parcial provimento ao recurso de O Boticário Franchising Ltda., para:
a) em relação ao ágio gerado na G&K, reduzir a multa de ofício para 75%; b) em
relação ao ágio da KRGR Participação e Administração Ltda., restabelecer as deduções
das quotas de amortização e considerar prejudicada a análise da multa de ofício; c)
cancelar a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Vencido
o Conselheiro Nelso Kichel que votou por negar provimento aos recursos dos
coobrigado e manter integralmente essas infrações, a Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite que votou por negar provimento aos recursos dos coobrigados, manter a
glosa referente ao ágio G&K, reduzir a multa de ofício para 75% em relação ao ágio da
KRGR e manter a exigência das multas isoladas, e o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que acompanhou a divergência do voto da Conselheira Giovana Pereira
de Paiva, exceto em relação à responsabilidade dos coobrigados em relação ao ágio
G&K e a multa isolada, em que votou para serem excluídos do polo passivo em relação
a essas parcelas da exigência; e (ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para permitir a compensação de prejuízo fiscal e base de negativa de CSLL de
períodos anteriores, adequando a base de cálculo aos efeitos decorrentes da decisão final
do processo administrativo no 10980.726765/2011-00, nos termos do voto do relator.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO.
REGISTRO
CONTÁBIL.
QUOTAS
DE
AMORTIZAÇÃO.
GLOSA
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para a glosa das quotas de amortização de ágio começa a fluir
do momento em que a amortização gera efeitos sobre a apuração do IRPJ e da CSLL,
independentemente da data de constituição e de registro contábil do ágio.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE.
As quotas de amortização do ágio nascido de operações envolvendo empresas do
mesmo grupo econômico são insuscetíveis de dedução do IRPJ e da CSLL, em razão da
falta de substância econômica.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedução as quotas de amortização de ágio fundado na perspectiva de
rentabilidade futura, desde que o ágio seja oriundo de negócio entre partes
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

independentes, tenha havido efetivo pagamento do preço e esteja ausente qualquer vício
de simulação.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL.
É passível de glosa a compensação de prejuízo fiscal quando se constata que o valor do
prejuízo compensado é superior ao prejuízo efetivamente existente.
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO-LINDB.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MATÉRIA CONTROVERSA. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB se destina à proteção da confiança e da boa-fé daquele que se
comportou segundo orientação emanada do Poder Público, não se aplicando, portanto,
a situações em que havia clara controvérsia na interpretação e aplicação da lei.
MULTA
QUALIFICADA.
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO
DOLO.
NÃO
CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%, quando não
restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em especial nos casos de
planejamento tributário acerca do qual houvesse, ao tempo dos fatos, divergência na
doutrina e na jurisprudência.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício,
aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo subsistir, nesses casos,
apenas a multa de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR. VIOLAÇÃO DE
LEI.
É incabível responsabilizar o administrador da empresa pelos débitos da pessoa
jurídica, quando não ficar demonstrada a prática de ato com violação de lei, entendido
como tal a infração praticada de forma consciente e dolosa, visando obter vantagem
indevida.
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO. MESMA BASE FÁTICA.
Quando os lançamentos de IRPJ e de CSLL recaírem sobre idêntica matéria fática,
deve ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos da legislação de
cada tributo.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial (fls. 4.876),
ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls. 4.902.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls.
4.925) sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material, omissões e
obscuridade, nos seguintes termos (destaques no original):

Fl. 5040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

DOS ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE
DEIXOU DE CITAR O QUE RESTOU DECIDIDO SOBRE A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, A MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELA CSLL NA PARTE
MANTIDA DO LANÇAMENTO E SOBRE OS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO:
Tal como mencionado nos fatos, o v. acórdão embargado, aos julgar os novos Recursos
Voluntários da OBF e de seus acionistas, deu parcial provimento aos mesmos para: (i)
quanto ao ágio G&K, manter o lançamento, mas afastar a multa qualificada como
também a responsabilidade solidária dos acionistas; (ii) quanto ao ágio KRGR,
cancelar o auto de infração e manter as deduções efetuadas pela OBF, restando
prejudicadas todas as demais matérias relacionadas a esse ágio; (iii) quanto à parte
mantida do ágio G&K, afastar a cumulação da multa isolada com a multa de ofício,
bem como manter a tributação pela CSLL e a atualização da multa de ofício pela
SELIC. Adicionalmente, foi dado provimento ao recurso para permitir a compensação
de prejuízo fiscal e base de negativa de CSLL de períodos anteriores, adequando a base
de cálculo aos efeitos decorrentes da decisão final do processo administrativo no
10980.726765/2011-00. Senão vejamos como restou formalizado o resultado do
julgamento:
(...)
Ocorre que a despeito da fundamentação e da ementa do v. acórdão embargado terem
tratado expressamente acerca de temas como (i) a preliminar de decadência, (ii) a
manutenção da tributação pela CSLL da parcela da despesa do ágio relativa à G&K e
(iii) a incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício relativa a este mesmo ágio,
ao que verifica dos excertos acima, o resultado do julgamento, por um lapso, não
consignou esses temas. Ou seja, não consta do resultado do julgamento o quórum de
julgamento para essas matérias (i.e. julgamento por maioria, por unanimidade ou por
voto de qualidade), tampouco se para algum desses temas restou algum Conselheiro
vencido.
Em sendo assim, para que não paire qualquer dúvida com relação ao que restou
efetivamente decidido para esses temas, bem como para que o resultado de julgamento
corresponda perfeitamente ao que consta das ementas e da fundamentação do v.
acórdão embargado, devem ser admitidos e acolhidos os presentes Embargos de
Declaração para que o resultado do julgamento seja retificado e complementado,
incluindo as informações do julgamento relativas (i) à preliminar de decadência, (ii) à
manutenção da tributação pela CSLL da parcela da despesa do ágio relativa à G&K e
(iii) à incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício relativa a este mesmo ágio.
DAS OMISSÕES CONTIDAS DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO AS QUAIS PODEM
INFIRMAR O RESULTADO DE JULGAMENTO E DA NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL:
1 - DA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NORMAS DA CVM,
DO CFC E OS CPCs QUE SUPOSTAMENTE VEDAVAM O RECONHECIMENTO DO
“ÁGIO INTERNO” (ITEM A.3.2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE 2018):
Tal como a Embargante abordou em seu Recurso Voluntário apresentado em 1o de
novembro de 2018 (Item A.3.2.), à época das reorganizações societárias envolvendo a
OBF, a figura do “ágio interno” era totalmente desconhecida da legislação contábil,
sendo a expressão objeto de severas críticas inclusive por estudiosos da Ciência
Contábil de renome internacional, tal como o Prof. Eliseu Martins, que avaliou a
operação em questão através de parecer específico (Doc. 16 anexo à Impugnação), o
qual, firse-se, em momento algum foi levado em consideração seja pela DRJ seja até
mesmo pelo v. acórdão embargado.
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

De fato, no que toca ao ágio G&K, em 18 de dezembro de 2006, data da operação de
incorporação das ações da Embargante, não havia qualquer norma em nosso
ordenamento jurídico, seja no âmbito do Direito Contábil Societário, seja no âmbito do
Direito Tributário, mencionando ou definindo o que viesse a ser “ágio interno”,
tampouco quanto as suas consequências para fins tributários. Ou seja, diferentemente
do que alegaram as autoridades fiscais, tal como a OBF defendeu em seu Recurso
Voluntário, as normas mencionadas no TVF como base do lançamento foram todas
posteriores à operação de incorporação de ações que deu azo ao ágio da G&K e sua
posterior amortização.
(...)
Pois bem. Nota-se que trata-se de uma questão de interpretação da legislação até então
vigente na data das operações que fundamentaram o ágio apurado pela G&K (2006). A
análise desse aspecto trazido no Recurso Voluntário (Item A.3.2.), especialmente com
relação ao seu aspecto temporal (vigência) é de suma importância, ainda que se parta,
com todo respeito, da equivocada premissa de que normas de natureza contábil possam
se sobrepor às normas de natureza tributária para fins de apuração do lucro tributável,
tal como entendeu o v. acórdão embargado. Assim, a relevância dessa análise se dá ao
ao fato de que, caso de fato ela ocorresse, não teria como se manter a autuação quanto
ao ágio da G&K por ausência de fundamentação legal que vedasse o aproveitamento
desse ágio pelo Grupo Boticário.
Em sendo assim, considerando que esse argumento por si só seria suficiente para levar
ao cancelamento integral do presente auto de infração, é fato que o mesmo precisa ser
enfrentado, não podendo deixar de ser levado em consideração no caso concreto.
Diante disso, absolutamente cabíveis os presentes Embargos de Declaração para que o
v. acórdão embargado analise o Item A.3.2. do Recurso Voluntário apresentado em
2018, assim como o parecer técnico anexo (Doc. 16 anexo à Impugnação), indicando,
expressamente, qual era a norma vigente em 2006 que vedava o reconhecimento e o
aproveitamento do suposto ágio interno pelo Grupo Boticário no caso da incorporação
de ações da G&K.
2 - DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 299 DO RIR/99 (ITEM A.3.9. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE 2018):
Tal como a Embargante apontou no Item A.3.9. do seu Recurso Voluntário, para
justificar a suposta indedutibilidade do ágio decorrente da incorporação das ações da
OBF pela G&K, as autoridades fiscais alegaram, com base no artigo 299 do RIR/99,
que a referida despesa não seria necessária e tampouco foi incorrida, sendo, na sua
equivocada conclusão: despesa indedutível. Em outras palavras, se superada a
discussão e considerado subsistente o ágio amortizado pela OBF, esta despesa seria
desnecessária e, portanto, indedutível.
Assim, a Embargante demonstrou que de forma alguma poderia se aplicar os conceitos
definidos no artigo 299 do antigo RIR/99 ao caso concreto, porquanto tal norma
estabelece as regras gerais para a dedutibilidade das despesas, não podendo, por
óbvio, se sobrepor à norma específica que trata sobre a dedutibilidade dos encargos de
amortização do ágio, prevista no artigo 386, inciso III, §2° do RIR/99. Nesse item a
Embargante demonstrou que a norma específica deve prevalecer sobre a norma geral,
ou seja, demonstrou que deveria ser observado o princípio da especialidade, de forma
que, se assim o fosse, verificar-se-ia que a legislação até então vigente não impunha a
despesas com essa natureza requisitos como “necessidade” e “usualidade” para
despesas relacionadas a amortização do ágio.
A Embargante traz sempre esse argumento em seus recursos ao tratar do mérito por
uma questão perfeito enquadramento legal da suposta infração que justifica a autuação
fiscal. A análise desse argumento, mais uma vez, esbarra na análise da própria
legislação tributária acerca da possibilidade de se aproveitar para fins fiscais de
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

despesas com amortização de ágio da forma como procedeu o Grupo Boticário. Uma
vez constatado qualquer vício de enquadramento legal, não pode subsistir o
lançamento, por expressa afronta à legalidade. Frente a isso, não se trata aqui de um
mero “detalhe”, que poderia, com todo respeito passar desapercebido no momento do
julgamento do seu Recurso Voluntário.
Ocorre que, o v. acórdão embargado, ao analisar o ágio relacionado à G&K,
simplesmente se prendeu ao fato de que a Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, no Acórdão no 9101-003.446, já havia julgado recurso interposto no Processo
Administrativo no 10980.725496/2011-56, da empresa Cálamo, que tratava do mesmo
tema e não analisou diversos argumentos relevantes ao deslinde da questão, dentre os
quais a discussão relacionada à possibilidade de utilização do antigo artigo 299 do
RIR/99 no caso concreto, o que, repita-se, era um ponto extremamente importante, que
uma vez analisado poderia levar ao cancelamento integral do presente auto de
infração.
3 - DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO ACERCA DO LANÇAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À LEI: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 142 DO CTN E
ARTS. 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 (ITEM A.3.10. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE
2018):
Em linha com o que já haviam se manifestado as autoridades fiscais, ao manter a
autuação para o ágio da G&K, entendeu o v. acórdão embargado que a amortização
do ágio no caso concreto não poderia ser aceita na medida em que seria a hipótese de
um ágio criado “artificialmente”, em desconformidade com as normas contábeis.
Ou seja, segundo a C. Turma, não seria possível aceitar um ágio decorrente de
transações com partes vinculadas por ausência de substância econômica. E, como se
viu, tal conclusão, se baseou simplesmente no fato de que foi esse o entendimento
aplicado pela CSRF no Processo Administrativo no 10980.725496/2011-56, da empresa
Cálamo, Nada mais!
Da mesma forma que não se manifestou sobre a irretroatividade das normas contábeis
e sobre a aplicação do artigo 299 do antigo RIR/99 violando o princípio da
especialidade, o v. acórdão embargado também não se manifestou sobre o fato de que o
direito à amortização do ágio apurado na investida pela própria investida está
expressamente previsto em lei. Assim, como exposto no Recurso Voluntário da
Embargante (Item A.3.10), o artigo 7o, inciso III da Lei no 9.532/97, com a redação
dada pela Lei no 9.718/98 dispõe que a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra em virtude de cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, poderá amortizar o ágio cujo fundamento seja o de rentabilidade futura
(alínea “b” do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977) nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real levantados posteriormente à cisão, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Esta regra disciplina o aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou
cisão da investida com absorção da totalidade ou parte de seu patrimônio pela
investidora. E, na mesma linha, o artigo 8o, “b” também da Lei no 9.532/97 também
dispensa o mesmo tratamento no caso de operação inversa, ou seja, quando a investida
incorporar a investidora ou receber parcela de seu patrimônio via cisão, tal como
ocorreu no caso concreto para o ágio da G&K, cuja autuação foi mantida pelo v.
acórdão embargado, o qual mais uma vez, ao apenas se pautar no que restou decidido
no Processo Administrativo no 10980.725496/2011-56, da empresa Cálamo, se omitiu
sobre o que expressamente autorizava a Lei no 9.718/98.
Ora i. Presidente, nestes casos, sempre haverá o denominado ágio de si próprio tal
como a Embargante abordou detalhadamente em seu Recurso Voluntário (Item A.3.10),
pois sempre a incorporada, fundida ou cindida será a investidora e não a investida.
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

E, ainda que assim não concordasse a C. Turma, teria que ter se manifestado
expressamente sobre esse aspecto, assim como a violação do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, prequestionando expressamente a questão, especialmente quanto
à interpretação desses dispositivos e o respeito à estrita legalidade, não podendo
simplesmente, com todo respeito, parafrasear trechos do julgamento efetuado para
Cálamo, sob pena de cerceamento de direito de defesa.
4. - DA OMISSÃO QUANTO A PREVISÃO LEGAL (OU NÃO) SOBRE A ADIÇÃO, NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.981/95 (ITEM A.3.11. DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DE 2018):
Ao manter a tributação pela CSLL da parcela da despesa relativa ao ágio da G&K,
entendeu o v. acórdão embargado que “o ágio interno ou intragrupo, pelas razões já
expostas, não pode ser reconhecido como ágio. Portanto, sua não dedutibilidade
alcança tanto o IRPJ, quanto a CSLL, sendo DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE
NORMA LEGAL expressa nesse sentido. Quanto ao mais, o lançamento de CSLL,
porque baseado na mesma matéria fática, deve ter solução idêntica à que foi dada ao
IRPJ”. Assim, ao manter a tributação da despesa do ágio relativo à G&K pela CSLL,
entendeu que pelo fato de ser um ágio supostamente inexistente, seria desnecessária a
existência de norma legal que autorizasse sua tributação pela CSLL.
Contudo i. Presidente, evidente que o v. acórdão embargado deveria ter se manifestado
sobre o fato de que se aplicaria ou não ao caso o disposto no artigo 57 da Lei no
8.981/95, bem como qual deveria ser a sua intepretação no caso concreto. Isso porque,
tal dispositivo não foi apenas trazido pela Embargante em seu Recurso Voluntário
(Item A.3.11), mas foi dispositivo utilizado pelas próprias autoridades fiscais para
justificar o lançamento e dar para CSLL o mesmo tratamento que foi dado para o IRPJ,
exatamente como justificou o item 171 do TVE.
(...)
Logo a tese que se discutia no Recurso Voluntário era a de que, os ajustes na base de
cálculo da CSLL sempre foram previstos expressamente em lei. E, o regime jurídico de
apuração da base de cálculo da CSL está dissociado daquele previsto para o IRPJ.
Nada obstante, se assim não fosse, não haveria qualquer necessidade de o legislador
estipular expressamente quais os ajustes necessários à apuração da base de cálculo da
CSLL, o que ocorreu, inclusive, após o advento da Lei no 8.981/95 (art. 57). E, de fato,
era necessário que o v. acórdão embargado indicasse expressamente qual era o
dispositivo legal que determina a tributação da despesa com ágio pela CSL (inclusão
no lucro líquido).
DA
OBSCURIDADE
COM
RELAÇÃO
AOS
CÁLCULOS
DO
SALDO
REMANESCENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFORMADO POR MEIO DA
INTIMAÇÃO FISCAL No 3008/2020:
Como mencionado nos fatos, o v. acórdão embargado, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pela Embargante e seus acionistas para:
a) em relação ao ágio gerado na G&K, reduzir a multa de ofício para 75%; b) em
relação ao ágio da KRGR Participações e Administração Ltda., restabelecer as
deduções das quotas de amortização e considerar prejudicada a análise da multa de
ofício; c) cancelar a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e, excluir do polo passivo Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio
Grynbaum; d) determinar a redução do crédito tributário de IRPJ e de CSLL no que
tange à compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, a fim de ajustar o
valor exigido neste processo à decisão final do Processo Administrativo no
10980.726765/2011-00.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Em face desse entendimento, a PGFN apresentou o seu Recurso Especial de fls. 4.876 e
4.898, exclusivamente discutindo a manutenção da multa isolada com a multa de ofício
e a interpretação do artigo 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, sendo que referido
recurso teve seu seguimento autorizado com relação a essa matéria por meio do
despacho de fls. 4.902 e 4.906. Em outras palavras o v. acórdão recorrido transitou em
julgado e tornou-se definitivo para redução do crédito tributário: a) em relação ao ágio
gerado na G&K, a redução da multa de ofício para 75%; e b) em relação ao ágio da
KRGR Participações e Administração Ltda., cancelar integralmente a autuação fiscal
(principal, multas e juros), em razão da validade da amortização do ágio reconhecido
no acórdão e o qual determinou restabelecer as deduções das quotas de amortização e
considerar prejudicada a análise da multa de ofício.
Pois bem. Em linha com esse entendimento, os autos retornaram para origem para
intimação das partes, como também para que a Equipe Regional de Análise do
Contencioso - CONTANA efetuasse todos os ajustes na exação. E, em linha com a
determinação deste E. CARF, ela assim o fez, formalizando as reduções do crédito
tributário no SIEF, por meio da informação fiscal de fls. 4.912 e 4.913, cujos ajustes e
atualização no sistema a Embargante reproduz abaixo para ênfase:
(...)
Como se verifica, por meio desses demonstrativos, não é possível ao contribuinte
refazer e conferir os cálculos apresentados, tampouco validar e atualizar o saldo
remanescente do crédito tributário. Igualmente, não fica claro, com todo respeito, se o
que restou determinado no julgamento do v. acórdão ora embargado, foi de fato foi
observado, com a redução do percentual da multa sobre o saldo remanescente do
crédito tributário para o valor de 75% (ágio G&K), como também a exclusão da
parcela da tributação que recaia sobre a despesa amortizada com o ágio da KRGR, já
que foi integralmente cancelada (principal, multa qualificada, multa isolada e juros).
Por tal razão, também se prestam os presentes Embargos de Declaração para que este
E. CARF determine o reenvio dos autos à CONTANA, para que esta esclareça os
pontos acima mencionados e faça todos os ajustes eventualmente necessários, com a
demonstração clara e objetiva acerca do saldo remanescente do crédito tributário
mantido, em linha com o que restou decidido no acórdão proferidos nestes autos,
considerando, inclusive, a não interposição de Recurso Especial pela Procuradoria da
Fazenda Nacional quanto às parcelas acima explicitadas e exoneradas da autuação
fiscal (multa de 75% para o ágio da G&K e cancelamento integral da parcela do ágio
da KRGR – principal, multas e juros), oportunizando, assim, a devida e ampla
conferência desses cálculos pela Embargante.

Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 27 de julho de 2020 (conforme extrato
eletrônico de fls. 4.922) e apresentou embargos de declaração em 03 de agosto de 2020,
dentro do prazo regimental de cinco dias, razão pela qual estes devem ser considerados
tempestivos.
Como visto, a Embargante acusa a decisão de diversos vícios, que serão analisados nos
tópicos a seguir.
DOS ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE
DEIXOU DE CITAR O QUE RESTOU DECIDIDO SOBRE A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, A MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELA CSLL NA PARTE
MANTIDA DO LANÇAMENTO E SOBRE OS JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Neste tópico, aduz a Embargante que haveria divergência entre o teor do julgamento e o
resultado proclamado, especificamente em relação a três matérias, a saber: (i) a
preliminar de decadência, (ii) a manutenção da tributação pela CSLL da parcela da
despesa do ágio relativa à G&K e (iii) a incidência dos juros SELIC sobre a multa de
ofício relativa a este mesmo ágio.
Com efeito, a leitura do acórdão indica que essas três matérias foram tratadas em
tópicos específicos do voto condutor e, portanto, deveriam constar do dispositivo, o que
não ocorreu, certamente por lapso, até em função do grande número de temas em debate
no processo.
Portanto, quanto a este ponto, penso que assiste razão à Embargante, sendo necessária a
integração do acórdão.
DA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NORMAS DA
CVM,
DO
CFC
E
OS
CPCs
QUE
SUPOSTAMENTE
VEDAVAM
O
RECONHECIMENTO DO “ÁGIO INTERNO” (ITEM A.3.2. DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DE 2018)
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, decorrente
da ausência de manifestação acerca da possibilidade de aplicação retroativa de normas
que vedavam o reconhecimento do ágio interno. Defende que, à época dos fatos, a
figura do ágio interno era “totalmente desconhecida da legislação contábil”.
Com a devida vênia, não se trata de omissão, mas do fato de que o acórdão
simplesmente não acolheu a tese suscitada pela interessada.
De nada adianta, neste instante processual, o longo arrazoado teórico trazido à baila,
quando se verifica que o objetivo precípuo da Embargante é o reexame do mérito
decidido em relação ao ágio interno, hipótese que não se amolda aos aclaratórios. Tanto
isso é verdade que a interessada questiona a “equivocada premissa” do acórdão em
relação ao cotejo entre as normas contábeis e as de natureza tributária, aliada ao fato de
que a decisão sequer analisou o parecer trazido aos autos.
Ora, nenhum desses argumentos serve de subsídio à tese de omissão, pois revelam,
apenas, o inconformismo da interessada quanto ao que restou decidido.
Como se pode facilmente perceber, o acórdão expressamente indicou os fundamentos
para a rejeição do ágio interno (destacaremos):

A discussão sobre a dedutibilidade dos ágios amortizados pela recorrente não é nova
nesta Turma. No Acórdão no 1301-002.918 (Rel. Cons. Marcos Paulo Caseiro), foram
examinados os mesmos ágios que são objeto deste processo. A diferença é que no
primeiro processo o interessado era a empresa Cálamo Distribuidora de Produtos de
Beleza S.A. e neste é O Boticário Franchising Ltda., ambas empresas do mesmo grupo
econômico. Cada processo envolve dois ágios: o primeiro relativo à incorporação de
parte da empresa G&K Holding S.A., o outro, na incorporação da KRGR
Administração e Participações Ltda.
Naquela ocasião, entendeu-se que não era dedutível o ágio oriundo da G&K Holding,
porquanto constituído em operação envolvendo empresas do mesmo grupo econômico.
Já as deduções das cotas de amortização do ágio da KRGR Administração e
Participações foram consideradas válidas.
(...)
No caso objeto deste processo, o ágio nasceu em operação que tinham como
protagonistas pessoas jurídicas vinculadas, porquanto pertencentes ao mesmo grupo
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

econômico. Não havia interesses contrapostos, como ocorre no contrato de compra e
venda firmado entre partes independentes. Ao contrário, o ágio registrado
proporcionou vantagens tributárias para todas partes envolvidas na operação. O ágio,
ao ser amortizado com efeitos fiscais, implicou redução de IRPJ e de CSLL que, ao fim
e ao cabo, favoreceu a todos os protagonista da reorganização societária.
(...)
A recorrente nega tratar-se de ágio interno. No entanto, ainda que fosse ágio interno,
afirma que ao tempo dos fatos não existia óbice legal à sua dedução, o que só veio a ser
introduzido com o art. 22 da Lei no 12.973/2014.
(...)
Não procede a alegação da recorrente. O ágio intragrupo não tem e nunca teve
substância econômica, por isso ele é repudiado pela CVM e pelo CPC. Pela mesma
razão esse ágio é indedutível para fins de IRPJ e de CSLL.
O art. 22 da Lei no 12.973/2014 não veio para validar as amortizações de ágio interno
feitas no passado. O objetivo da norma é por termo ao conflito que ainda existia em
torno desse tema.
Portanto, deve ser mantida a glosa do ágio (menor e maior) que ingressou na
contabilidade da recorrente via incorporação da G&K Holding.

A simples leitura dos excertos acima transcritos evidencia, sem qualquer margem para
dúvidas, que inexiste a alegada omissão, posto que o voto condutor analisou
expressamente a questão suscitada pela ora Embargante, razão pela qual não há como
acolher a pretensão deduzida neste tópico.
DA
OMISSÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUANTO
À
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 299 DO RIR/99 (ITEM A.3.9. DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DE 2018)
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, decorrente
da ausência de manifestação acerca da inaplicabilidade do artigo 299 do RIR/99 ao
caso, visto que as autoridades fiscais teriam considerado que as despesas com o ágio
seriam indedutíveis, com base nesse dispositivo.
Novamente se constata que inexiste a alegada omissão, mas apenas a pretensão de
reabrir discussão relativa ao mérito da decisão.
Com efeito, a própria Embargante reconhece que o acórdão ora questionado reproduziu
o teor de decisão da CSRF, sobre a indedutibilidade do mesmo ágio aqui discutido. E,
ainda assim, curiosamente, acusa a decisão de “omissa” quanto a este ponto.
Vejamos o que consta do voto condutor (destacaremos):

Observe-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, no Acórdão no 9101-
003.446, julgou recurso interposto no processo administrativo no 10980.725496/2011-
56, cuja interessada era precisamente Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza
S.A., e cujo objeto eram também glosas de amortização do mesmo ágio que se discute
aqui, embora abrangendo períodos diferentes. A CSRF reafirmou o entendimento no
sentido da não dedutibilidade do ágio. Eis os itens da ementa relativos à matéria:
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma
pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais
valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição. Inexistentes
tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e adquirente integrarem o
mesmo grupo econômico e estarem submetidos a controle comum, evidencia-se a
artificialidade da reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e
substrato econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do
ágio que pretendeu criar.
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas exclusivamente entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e submetidas a controle comum e
sem a efetiva circulação de riquezas que justifique a contabilização de sobrepreço não
se presta a produzir efeitos tributários. Assim não se presta o "ágio interno" a
aumentar o valor patrimonial de um bem ou a reduzir/eliminar o ganho de capital
auferido com a sua alienação.
No caso objeto deste processo, o ágio nasceu em operação que tinham como
protagonistas pessoas jurídicas vinculadas, porquanto pertencentes ao mesmo grupo
econômico. Não havia interesses contrapostos, como ocorre no contrato de compra e
venda firmado entre partes independentes. Ao contrário, o ágio registrado
proporcionou vantagens tributárias para todas partes envolvidas na operação. O ágio,
ao ser amortizado com efeitos fiscais, implicou redução de IRPJ e de CSLL que, ao fim
e ao cabo, favoreceu a todos os protagonista da reorganização societária.

A questão não carece de maiores digressões, visto que o acórdão expressamente se
manifestou acerca da indedutibilidade do ágio, seguindo, inclusive, o entendimento
esposado pela CSRF em situação idêntica à dos autos.
E, como é cediço, descabe ao julgador analisar todos os argumentos trazidos pelas
partes quando já encontrou razões suficientes para decidir, conforme entendimento
assente nos tribunais superiores:

STJ - Informativo de Jurisprudência
Informativo n. 0585
Período: 11 a 30 de junho de 2016
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.

Convém transcrever, ainda, a ementa da mencionada decisão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança
e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum .
5. Embargos de declaração rejeitados.

Conclui-se, portanto, que não assiste razão à Embargante quanto a este ponto.
DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO ACERCA DO LANÇAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À LEI: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 142 DO CTN
E ARTS. 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 (ITEM A.3.10. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DE 2018)
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao não
apreciar seu argumento, no sentido de que o lançamento teria violado o artigo 142 do
CTN e, por decorrência, o princípio da legalidade.
A questão suscitada não comporta maiores digressões, pois o voto expressamente se
manifestou pela validade dos lançamentos questionados, como já reproduzido neste
despacho:

Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Não procede a alegação da recorrente. O ágio intragrupo não tem e nunca teve
substância econômica, por isso ele é repudiado pela CVM e pelo CPC. Pela mesma
razão esse ágio é indedutível para fins de IRPJ e de CSLL.
O art. 22 da Lei no 12.973/2014 não veio para validar as amortizações de ágio interno
feitas no passado. O objetivo da norma é por termo ao conflito que ainda existia em
torno desse tema.
Portanto, deve ser mantida a glosa do ágio (menor e maior) que ingressou na
contabilidade da recorrente via incorporação da G&K Holding.
E é óbvio que se o Colegiado entendeu que a glosa deve ser mantida é porque
considerou como válidos e legalmente corretos os lançamentos efetuados em relação ao
ágio G&K, razão pela qual não procede a tese de omissão suscitada pela Embargante.

DA OMISSÃO QUANTO A PREVISÃO LEGAL (OU NÃO) SOBRE A ADIÇÃO,
NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO E DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.981/95 (ITEM A.3.11. DO
RECURSO VOLUNTÁRIO DE 2018)
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter
apreciado seu argumento acerca da aplicabilidade ou não do artigo 57 da Lei no
8.981/95 ao caso dos autos. Defende, no que tange à CSLL, que o regime jurídico para a
sua apuração difere daquele previsto para o IRPJ.
Uma vez mais constata-se que inexiste a alegada omissão, posto que a tese proposta
pela empresa simplesmente não foi acolhida pelo Colegiado, que se manifestou, em
tópico específico, pelo efeito reflexo da CSLL em relação ao IRPJ (verbis):

CSLL
O ágio interno ou intragrupo, pelas razões já expostas, não pode ser reconhecido como
ágio. Portanto, sua não dedutibilidade alcança tanto o IRPJ, quanto a CSLL, sendo
desnecessária a existência de norma legal expressa nesse sentido.
Quanto ao mais, o lançamento de CSLL, porque baseado na mesma matéria fática,
deve ter solução idêntica à que foi dada ao IRPJ.

E no trecho encontra-se, sem grande dificuldade, a resposta para o questionamento
jurídico acerca da aplicabilidade ou não do citado artigo 57, visto que, para o voto
condutor, é desnecessária a existência de norma legal específica para a CSLL.
Assim, como a matéria foi expressamente enfrentada pelo voto condutor, conclui-se que
não assiste razão à Embargante.

DA
OBSCURIDADE
COM
RELAÇÃO
AOS
CÁLCULOS
DO
SALDO
REMANESCENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFORMADO POR MEIO DA
INTIMAÇÃO FISCAL No 3008/2020
Neste derradeiro tópico, aduz a Embargante que houve obscuridade na elaboração dos
cálculos informados pela intimação fiscal n. 3.008/2020.
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Como reconhece a própria interessada, a intimação foi exarada pela CONTANA
(Equipe Regional de Análise do Contencioso da Receita Federal), órgão totalmente
diverso e em relação ao qual este CARF não possui qualquer conexão.
Assim, qualquer questionamento em relação aos cálculos elaborados por outro órgão
público deve a ele ser dirigido, sendo inviável a oposição de embargos perante este
Conselho para tal desiderato, posto que os aclaratórios só têm como objeto o acórdão
proferido pelo Colegiado.
Conclusão
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os
embargos de declaração interpostos, a fim de que seja analisado apenas o primeiro
tópico deste despacho, relativo à possível discrepância entre o teor do acórdão e o
resultado proferido no julgamento.
Tendo em vista que o relator original não mais integra o CARF, encaminhem-se os
autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta turma, para
apreciação dos embargos, nos termos em que admitidos, e posterior inclusão em pauta
de julgamento.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 1 a Seção

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo O Boticário Franchising Ltda (e-
fls. 4925 e ss), em face do Acórdão no 1301-004.168, de 11 de novembro de 2019 (4849 e ss), da
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção deste CARF. Os Embargos foram admitidos parcialmente
(Despacho de Admissibilidade e-fls. 5005 e ss) para “seja analisado apenas o primeiro tópico
deste despacho, relativo à possível discrepância entre o teor do acórdão e o resultado proferido
no julgamento”. O primeiro tópico referido, conforme relatado no mesmo Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 5005 e ss), tratou: “DOS ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO
RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEIXOU DE CITAR O QUE RESTOU DECIDIDO
SOBRE A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, A MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELA
CSLL NA PARTE MANTIDA DO LANÇAMENTO E SOBRE OS JUROS SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO”.
Do texto do Acórdão no 1301-004.168, de 11 de novembro de 2019 (4849 e ss),
considero que há evidências suficientes para concluir que a Turma (por unanimidade, maioria ou
voto de qualidade) acompanhou o relator quanto ao que este dispôs em voto sobre decadência, a
manutenção da tributação pela CSLL na parte mantida do lançamento e sobre os juros sobre a
multa de ofício. Isto porque tais matérias foram apreciadas no voto vencedor do relator, as
conclusões foram resumidas na ementa para as três matérias e não há eleição de redator do voto
vencedor, o que se faria necessário se o relator restasse vencido nestas matérias.
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Mas, não há como inferir indubitavelmente se o relator, nestas três matérias, foi
acompanhado pela maioria, por voto de qualidade ou por unanimidade. Desta forma entendo que
nova votação deve ser empreendida pelo atual colegiado, somente no que se refere às matérias
para as quais a decisão não constou do dispositivo do Acórdão no 1301-004.168, de 11 de
novembro de 2019 (4849 e ss), quais sejam, decadência, manutenção da tributação pela CSLL na
parte mantida do lançamento e juros sobre a multa de ofício.
Neste sentido, reproduzo a seguir o voto vencedor do acórdão embargado,
somente nas matérias a serem novamente apreciadas, como razão de decidir, já que acompanho
integralmente seus termos:
Preliminar
A Impugnante-contribuinte pede preliminarmente reconhecimento da decadência (ou
preclusão) "do direito do Fisco questionar a legalidade dos atos societários que deram
origem ao ágio apurado em 2006 (incorporação de ações - G&K) e sua respectiva
dedução quando ocorrida a partir de 2008 (cisão parcial e seletiva da G&K seguida de
versão do patrimônio cindido), uma vez que transcorridos cinco anos entre o fato que
ensejou a apuração do ágio e a lavratura do auto de infração".
Não se vislumbra qualquer plausibilidade na tese, pois os AI constituem créditos
referentes ao período de 01/01/10 a 31/12/13, quando então o primeiro fato gerador
ocorreu em 31/12/10, sendo cientificado o contribuinte em 18/12/15, dentro do
qüinqüênio legal, seja o prazo contado na forma do art. 150, §4o, ou na forma do art.
173, inciso I, do CTN.
Ressalte-se que é irrelevante para contagem do prazo decadencial a data da origem do
ágio, mas sim a época de sua amortização como despesa, quando terá implicações no
montante de IRPJ (e CSLL) devido. A razão é que não há como se iniciar a contagem
do prazo decadencial no momento da constituição do ágio, em 18/12/2006, porquanto
não havia ainda crédito tributário algum a ser constituído e exigido. Apenas com o
início da amortização do ágio passou a haver redução do resultado tributável, quando,
então, deve ser iniciada a contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda
Pública, se entender como indevida a despesa, efetuar o pertinente lançamento de ofício
inclusive com a correspondente multa de ofício.
Afasta-se, ainda, a alegação de preclusão do direito de o Fisco questionar a legalidade
dos atos societários que deram origem ao ágio constituído em 18/12/2006, pois, além de
a alegação não contar com qualquer suporte legal, o direito de lançar autoriza
necessariamente o exercício de auditar e fiscalizar.

Dessa forma, improcede a alegação preliminar de decadência ou de preclusão.
(...)
VI - Juros sobre Multa de Ofício
Quanto à aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, cumpre salientar que não há
ainda qualquer crédito constituído a tal título, uma vez que os juros passam incidir após
fim do prazo de vencimento, no caso, contado após decisão administrativa definitiva.
Assim, inepto o pedido no ponto.
Ad argumentandum tantum, o artigo 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
estabelece a incidência de juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
artigo 5o (juros equivalente à taxa referencial do Selic) sobre os débitos para com a
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
O artigo 43 do mesmo diploma legal estabelece que sobre o crédito de multa ou juros de
mora, isolada ou conjuntamente, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de
mora a que se refere o § 3o do artigo 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. Parágrafo único.
Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo vencimento,
incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (gn)
Desta forma, se a multa de ofício ora exigida tem causa no IRPJ e na CSLL não pagos
em época própria, ou seja, é decorrente de um tributo administrado pela Receita Federal
do Brasil e, uma vez lançada não foi recolhida em seu termo, configura-se regular a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
VII - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Sendo a impugnação a mesma do IRPJ e ante a íntima relação de causa e efeito,
mantém-se a exigência de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
O artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, estendem a
aplicação das regras do IRPJ à CSLL no que concerne à forma de apuração e
pagamento. Acrescente-se que a base de cálculo da CSLL é o valor do resultado do
exercício (lucro líquido), antes da provisão para o imposto de renda, conforme
determina o artigo 2o da Lei no 7.689, de 1988, in verbis:
Art. 2o. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
(...) (gn)
A apuração do resultado do exercício encontra-se disciplinada pela Lei no 6.404, de
1976, cujo artigo 187, § 1o, dispõe que na sua determinação serão computados os custos,
despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes às receitas e
rendimentos ganhos no período:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o. Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos. (gn)
Dessa forma, considerando que devem ser considerados apenas os custos, despesas,
encargos e perdas correspondentes às receitas e rendimentos ganhos no período, é
descabida a dedução de uma despesa inexistente, e sem vinculação com qualquer receita
ou rendimento da interessada, para fins de determinação do resultado do exercício e, em
conseqüência, de apuração da base de cálculo dessa contribuição.

Assim. Voto por afastar a preliminar de decadência, confirmar a tributação pela
CSLL da parcela da despesa do ágio mantida (relativa à G&K), e confirmar a incidência dos
juros SELIC sobre a multa de ofício relativa a este mesmo ágio.
Desta forma, e considerando o já decidido e evidenciado no dispositivo do
Acórdão no 1301-004.168 (e-4849 e ss), voto por admitir os presentes embargos opostos pelo
sujeito passivo, no que se refere ao erro material suscitado, e saná-lo, com a adição ao
dispositivo da votação relativa às matérias faltantes.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito do
mérito dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1301-004.168 (Rel. Cons.
Roberto Silva Junior, Sessão de 11/11/2019). Passo, a seguir, a sintetizar a posição vencedora.
De acordo com o Despacho proferido pela Ilma. Presidência desta Turma (fls.
5.005/5.017), os Embargos de Declaração opostos foram parcialmente admitidos, nos seguintes
termos:
DOS ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO
QUE DEIXOU DE CITAR O QUE RESTOU DECIDIDO SOBRE A
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, A MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO
PELA CSLL NA PARTE MANTIDA DO LANÇAMENTO E SOBRE OS JUROS
SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Neste tópico, aduz a Embargante que haveria divergência entre o teor do julgamento e o
resultado proclamado, especificamente em relação a três matérias, a saber: (i) a
preliminar de decadência, (ii) a manutenção da tributação pela CSLL da parcela da
despesa do ágio relativa à G&K e (iii) a incidência dos juros SELIC sobre a multa de
ofício relativa a este mesmo ágio.
Com efeito, a leitura do acórdão indica que essas três matérias foram tratadas em
tópicos específicos do voto condutor e, portanto, deveriam constar do dispositivo, o que
não ocorreu, certamente por lapso, até em função do grande número de temas em debate
no processo.
Portanto, quanto a este ponto, penso que assiste razão à Embargante, sendo necessária a
integração do acórdão.
Assim, a admissão diz respeito a suposto erro material no dispositivo do acórdão
recorrido. Isso porque, apesar de o voto do Ilmo. Relator ter tratado individualmente de três
matérias – preliminar de decadência, glosa da amortização de ágio da base de cálculo da CSLL e
incidência de juros sobre a multa de ofício apurada com base na taxa Selic –, estas não teriam
sido explicitadas no dispositivo do acórdão.
O dispositivo presente no acórdão embargado (fls. 4.850/4.851) foi formulado nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, excluir do polo
passivo Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio Grynbaum, e dar parcial provimento
ao recurso de O Boticário Franchising Ltda., para: a) em relação ao ágio gerado na
G&K, reduzir a multa de ofício para 75%; b) em relação ao ágio da KRGR Participação
e Administração Ltda., restabelecer as deduções das quotas de amortização e considerar
prejudicada a análise da multa de ofício; c) cancelar a exigência de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que votou
por negar provimento aos recursos dos coobrigado e manter integralmente essas
infrações, a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por negar
provimento aos recursos dos coobrigados, manter a glosa referente ao ágio G&K,
reduzir a multa de ofício para 75% em relação ao ágio da KRGR e manter a exigência
das multas isoladas, e o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que acompanhou
a divergência do voto da Conselheira Giovana Pereira de Paiva, exceto em relação à
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

responsabilidade dos coobrigados em relação ao ágio G&K e a multa isolada, em que
votou para serem excluídos do polo passivo em relação a essas parcelas da exigência; e
(ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para permitir a compensação
de prejuízo fiscal e base de negativa de CSLL de períodos anteriores, adequando a base
de cálculo aos efeitos decorrentes da decisão final do processo administrativo no
10980.726765/2011-00, nos termos do voto do relator.
A conclusão do voto do Ilmo. Relator, por sua vez, tem o seguinte teor:
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos para, no mérito, excluir do polo passivo
Miguel Gellert Krigsner e Artur Noemio Grynbaum, e dar parcial provimento ao
recurso de O Boticário Franchising Ltda., para:
a) restabelecer as deduções das quotas de amortização do ágio da KRGR Participação e
Administração Ltda.;
b) afastar a multa qualificada, reduzindo o percentual de 150% para 75% relativamente
ao ágio da G&K;
c) excluir integralmente a multa isolada; e
d) determinar a redução do crédito tributário de IRPJ e de CSLL no que tange à
compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, a fim de ajustar o valor
exigido neste processo à decisão final do processo administrativo no
10980.726765/2011-00.
Veja-se que o Ilmo. Relator, ao concluir seu voto, fez referência explícita às
matérias em que estava dando provimento aos recursos. O dispositivo do acórdão embargado
utilizou a mesma técnica de redação: foram mencionados os pontos em que houve provimento
parcial do Recurso Voluntário.
Isso é confirmado pela análise feita no voto do Ilmo. Relator a respeito das três
matérias em que apontado o suposto erro material pela Embargante. Todas as alegações foram
rejeitadas, de forma devidamente fundamentada, como consta inclusive na ementa do Acórdão:
ÁGIO. REGISTRO CONTÁBIL. QUOTAS DE AMORTIZAÇÃO. GLOSA
DECADÊNCIA. O prazo de decadência para a glosa das quotas de amortização de
ágio começa a fluir do momento em que a amortização gera efeitos sobre a
apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente da data de constituição e de
registro contábil do ágio.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE. As quotas de
amortização do ágio nascido de operações envolvendo empresas do mesmo grupo
econômico são insuscetíveis de dedução do IRPJ e da CSLL, em razão da falta de
substância econômica.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. São passíveis de dedução as
quotas de amortização de ágio fundado na perspectiva de rentabilidade futura, desde que
o ágio seja oriundo de negócio entre partes independentes, tenha havido efetivo
pagamento do preço e esteja ausente qualquer vício de simulação.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL. É passível de
glosa a compensação de prejuízo fiscal quando se constata que o valor do prejuízo
compensado é superior ao prejuízo efetivamente existente.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724365/2015-85

ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO-
LINDB.
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA.
MATÉRIA
CONTROVERSA.
INAPLICABILIDADE. O art. 24 da LINDB se destina à proteção da confiança e da
boa-fé daquele que se comportou segundo orientação emanada do Poder Público, não se
aplicando, portanto, a situações em que havia clara controvérsia na interpretação e
aplicação da lei.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
CABIMENTO. É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%,
quando não restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em especial nos
casos de planejamento tributário acerca do qual houvesse, ao tempo dos fatos,
divergência na doutrina e na jurisprudência.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente
com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo
subsistir, nesses casos, apenas a multa de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO.
ADMINISTRADOR.
VIOLAÇÃO DE LEI. É incabível responsabilizar o administrador da empresa pelos
débitos da pessoa jurídica, quando não ficar demonstrada a prática de ato com violação
de lei, entendido como tal a infração praticada de forma consciente e dolosa, visando
obter vantagem indevida.
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO. MESMA BASE FÁTICA. Quando os
lançamentos de IRPJ e de CSLL recaírem sobre idêntica matéria fática, deve ser
dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos da legislação de cada
tributo. (destaquei)
Da análise desses elementos, entendo que não houve qualquer erro material a ser
sanado. O dispositivo do acórdão refletiu a técnica utilizada pelo voto do Ilmo. Relator, citando
expressamente as matérias em que houve provimento do recurso. As alegações não
mencionadas no dispositivo, evidentemente, foram rejeitadas por unanimidade. Caso contrário,
teria sido instaurada divergência dando provimento às razões recursais em maior extensão do que
fez o Ilmo. Relator, na linha da técnica empregada para a formulação do dispositivo do acórdão.
Com base no exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5057
DF CARF MF
Original